Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700055-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO O presente recurso tem como origem o cumprimento de sentença n. 0700055-35.2022.8.07.9000, em trâmite no 6o Juizado Especial de Brasília. O credor, ora agravante, requereu o cumprimento de sentença no ID 82454621, ao fundamento de que a devedora havia descumprido a obrigação de não fazer fixada na sentença, indicando que prepostos ou mandatários da devedora estavam realizando inúmeras cobranças diárias, sejam por mensagens, sejam por ligações. Juntou-se, na ocasião inúmeras telas de celular para fazer prova de suas alegações. No ID 86746485 o credor noticiou que, com base nos mesmos documentos, promoveu novo processo contra o devedor e seus mandatários, que tramitou no 4o Juizado Especial de Brasília (Processo no 0741472-22.2020.8.07.0016). Em consulta que realizei na base do PJe, constatei que credor foi indenizado no valor de R$ 5.000,00, e que, novamente, foi constituída obrigação de fazer de igual teor à fixada no cumprimento de sentença n. 0700055-35.2022.8.07.9000. Verifiquei, ainda, que a parte devedora opôs Embargos de Declaração no cumprimento de sentença que tramita na origem, contra a mesma decisão que é objeto do presente Agravo de Instrumento. Consta do pedido formulado a atribuição de efeitos infringentes e que, independente do seu resultado, reabre a abertura de prazo para interposição de Agravo de Instrumento. Dessa forma, constato que o presente recurso não se encontra em condições de ser pautado e julgado pelo Colegiado, pelo que determino as seguintes providências complementares: a) intimar o agravante para informar se, após o início do cumprimento de sentença, houve novos atos de descumprimento da obrigação de fazer; b) oficiar ao juízo de origem solicitando o envio de informações, notadamente quanto ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte devedora; c) determinar que o presente recurso aguarde na Secretaria da Turma o transcurso de eventual prazo para interposição de Agravo de Instrumento por qualquer das partes, contados da intimação da decisão que julgar os embargos de declaração na origem. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do processo de pauta. Intimem-se. Oficie-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.